Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, em face de acórdão que manteve a sentença proferida na origem, que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus a procederem o recolhimento do ICMS sem incluírem em sua base de cálculo a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, bem como para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 695,75 (seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), a título de repetição de indébito tributário, com juros de mora de 1% a.m, aplicados por capitalização simples a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ) e correção monetária, utilizando o Índice de correção previsto no art. 2o da Lei Complementar no 435/01, que é o INPC, a partir do recolhimento indevido (Súmula 162 do STJ), ocorrido no vencimento de cada fatura. Sustenta que a questão é dotada de repercussão geral. Em suas razões, aduz que o mandamento constitucional é claro no sentido de que a base de cálculo do ICMS deve abarcar o valor total da operação quando essa resultar do fornecimento de mercadoria e serviços a um só tempo. Requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar-se o Acórdão recorrido e, como decorrência, decretar-se a improcedência de todos os pedidos insertos na Petição da Ação Declaratória geratriz deste Apelo Extremo, com a inversão do ônus da sucumbência.
II. O art. 1.030, inciso II, do CPC determina que o órgão julgador realizará o juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
III. O STJ firmou a Tese no 986, segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Importante consignar a modulação de efeitos realizada no caso: “1) considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final; 2) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.
IV. No caso em análise, verifica-se que a parte recorrida foi beneficiada pela modulação de efeitos, uma vez que houve concessão de tutela de provisória de evidência em 14/02/2017 (ID 1526662). Referida decisão determinou “a suspensão da exigibilidade do ICMS sobres as tarifas TUSD, TUST e Encargos Setoriais, ou similar, pertinente às faturas destinadas à parte autora, limitando a incidência do ICMS sobre a parcela de energia elétrica”. Em reforço, a sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes foi proferida em 31/03/2017 (ID 1526680). Nesse contexto, devem ser mantidos os efeitos da liminar no período compreendido entre o dia em que foi concedida a medida precária, até a data limite fixada na modulação dos efeitos do julgamento do tema mo 986 do STJ, ou seja, até 27/03/2017.
V. Assim, impõe-se o juízo de retratação, a fim de que o acórdão observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.
VI. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo recorrente, adequando a sentença proferida na origem aos parâmetros fixados no Tema no 986 do STJ. Para tanto, deve ser parcialmente reformada a sentença recorrida, mantendo-se a declaração de prescrição das parcelas vencidas a 17/05/2012, por ausência de recurso dos réus quanto a este ponto. No mais, em razão da concessão de tutela de evidência, deve-se manter os efeitos da liminar de ID 1526662 no período de 14/02/2017 a 27/03/2017. Após tal período, é lícita a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada parcialmente, no exercício de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC. Mantida a declaração de prescrição das parcelas vencidas até a data de 17/05/2012. Mantidos os efeitos da liminar de ID 1526662 no período de 14/02/2017 a 27/03/2017. Demais pedidos julgados improcedentes. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.